Tribunal: TJMT
Processo: 1021864-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021864-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SCHIMIDT - CPF: 878.615.939-91 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SCHMIDT - CPF: 237.836.809-72 (AGRAVANTE), JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.965.527/0001-13 (AGRAVADO), SILVIA HELENA SCHIMIDT - EPP - CNPJ: 04.002.037/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de reserva de meação. Cálculo homologado. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu do pedido de terceiro interessado para reserva de meação no produto da arrematação de imóvel, rejeitou impugnação ao cálculo apresentada pela devedora, homologou os cálculos apresentados pela exequente, e autorizou o levantamento de valores incontroversos.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate envolvem: (i) a alegada legitimidade do meeiro para requerer reserva de sua meação diretamente nos autos do cumprimento de sentença; e (ii) a validade dos cálculos homologados na decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O meio processual adequado para pleitear reserva de meação é a propositura de embargos de terceiro, nos termos do art. 674, § 2o, I, do CPC/2015, não sendo possível deduzir tal pretensão diretamente nos autos do cumprimento de sentença.

4. Os cálculos homologados observaram os critérios determinados no título executivo judicial, levando em conta as datas relevantes, correção monetária e juros moratórios, não havendo comprovação de erro ou omissão nos valores apresentados pela exequente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O cônjuge do executado que pleiteia a reserva de meação deve manejar embargos de terceiro, sendo incabível tal pedido diretamente nos autos do cumprimento de sentença.

2. Os cálculos apresentados pela parte exequente e homologados judicialmente, que observam os parâmetros do título executivo, são válidos na ausência de erro comprovado."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVIA HELENA SCHIMIDT E LUIZ CARLOS SCHMIDT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0003341-94.2009.8.11.0015), proposto contra a agravante Silvia por JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.-ME, em razão da inadequação da via eleita, não conheceu do pedido formulado por Luiz Carlos Schmidt, que, a título de terceiro interessado, pleiteou a reserva da meação do produto da arrematação do imóvel denominado chácara 02-A, situado no bairro de chácaras de Sinop/MT com extensão de 12.500m2 e desmembrado de uma área maior que é objeto da matrícula número 1035, do CRI de Sinop, o qual foi alienado judicialmente no dia 28/03/2024; a decisão também rejeitou a impugnação ao crédito apresentada pela devedora, homologou o cálculo apresentado pela credora, e autorizou que a exequente levantasse a quantia de R$ 2.080.633,35 que é incontroversa nos autos (cf. Id. no 137305604 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que “
a devedora SILVIA é apenas meeira do imóvel alienado por meio de leilão no dia 28/03/2024 e a parte da referida devedora foi vendida por apenas 60% (sessenta por cento) do valor de mercado, ao passo que a outra metade do imóvel, que toca ao cônjuge meeiro LUIZ CARLOS, foi vendida proporcionalmente ao preço de avaliação
”, daí porque os credores da executada SILVIA somente poderiam receber o valor de R$ 2.295.420,49 do produto da alienação, que é a parte que cabe à devedora, dos quais já levantaram R$ 2.123.559,29, devendo ser reconhecida a quota-parte do agravante na importância de R$ 3.659.034,15.

Alegam que
“o CPC garante expressamente a liquidação da quota-parte do coproprietário com base no valor da avaliação do imóvel (art. 843, § 2o, CPC) independentemente de sua intervenção no processo”,
e prevê, também, “
a ilegitimidade do cônjuge ou companheiro para opor embargos de terceiro quando se tratar da hipótese de alienação de bem imóvel comum”

Afirmam que o meeiro não participou anteriormente do processo, e nem impugnou o edital do leilão, porque não foi citado, e porque edital previu expressamente que deveria ser resguardada a parte cabente ao coproprietário correspondente a 50% calculado sobre o valor da avaliação.

Alegam, em outra frente, que o valor de R$ 3.017.833,29, indicado no cálculo homologado, é muito superior ao verdadeiro valor da dívida, que é de R$ 2.080.633,35, sendo R$ 1.861.906,68 da parte exequente e R$ 218.726,67 do advogado, afinal, o valor principal da dívida deveria ser
“calculado desde a data do início da exigibilidade do crédito (15/06/2004) até a data da adjudicação do imóvel da matrícula no 46.747, do CRI de Sinop-MT (16/11/2022), sendo tal valor o de R$ 1.870.469,75
”, e, desse valor deveria ser descontado o valor do imóvel adjudicado (R$ 364.500,00), restando o valor de R$ 1.505.969,75, que deveria ser atualizado

até o dia da arrematação do outro imóvel da executada em leilão (27/03/2024), resultando em R$ 1.861.906,68.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecido “
o direito à meação do cônjuge LUIZ CARLOS SCHIMIDT quanto ao imóvel denominado chácara 02-A”
; e também o crédito do agravante na importância de R$ 3.659.034,15, referente ao produto da alienação do imóvel; para que seja determinado “
o pagamento da parte que cabe ao agravante LUIZ CARLOS conforme forem depositadas as parcelas vincendas pelo arrematante do imóvel, sendo elas integralmente pagas ao cônjuge até a satisfação da sua parte, ressaltando que o agravado JVP já recebeu parte substancial do seu crédito (levantou mais de 2 milhões de reais no dia 22/07/2024)
”; por fim, que seja acolhido o cálculo apresentado pela parte devedora, que aponta o que o débito atualizado é de

R$ 2.080.633,35, ou, na pior das hipóteses, que seja determinada a realização de cálculo por contador judicial (cf. Id. n. 231831688)

A decisão vinculada ao Id. no 232432691 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 238007169, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Após a arrematação do imóvel matriculado sob o no 20.296 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop-MT (id. 149035085), a parte exequente compareceu aos autos postulando a liberação do montante depositado nos autos a seu favor (id. 149255046).

No id. 149555075, o terceiro Luiz Carlos Schimidt compareceu aos autos informando que é cônjuge da parte executada e defendendo a meação do produto da arrematação do imóvel.

Ponderou que a parte do imóvel pertencente à executada foi vendida por apenas 60% do valor de mercado, sendo que a parte que lhe pertence foi vendida proporcionalmente ao preço da avaliação.

Afirmou que somente a importância de R$ 2.295.420,49 pode ser destinada ao pagamento dos credores da parte executada e que possui preferência no recebimento da sua cota parte do imóvel.

Alternativamente, defendeu a distribuição proporcional do montante depositado em juízo e das parcelas futuras.

Por fim, no id. 153402581 a parte executada impugnou o cálculo apresentado no id. 152843379, alegando que a parte exequente não procedeu ao abatimento da importância de R$ 364.500,00 do débito exequendo, referente à adjudicação do imóvel matriculado sob o no 46.747, do CRI de Sinop-MT.

Além disso, afirmou que a parte exequente não especificou a taxa de juros utilizada ou se houve capitalização de juros.

Deste modo, postulou a rejeição dos cálculos apresentados pela parte exequente, bem como a homologação dos seus cálculos, nos quais aponta o valor de R$ 2.080.633,35 como sendo o correto.

Instada a se manifestar (id. 155034604), a parte exequente ponderou acerca dos regimes de casamento, salientando que no caso de separação absoluta de bens é desnecessária a intimação do cônjuge acerca da penhora de bem imóvel; que em se tratando de regime de comunhão de bens, presume-se que a dívida contraída por um dos cônjuges beneficia ao outro ou a família, de modo que ambos respondem pela dívida, salvo se demonstrar que não houve proveito do casal ou da família (id. 155754145).

Salientou que durante a audiência de instrução e julgamento realizada na Ação Anulatória no 136/2004, a ora executada
“deixou bem claro que o Embargante detinha total conhecimento da dívida, bem como enfatizou que muito embora o seu marido não fosse seu sócio na empresa, ele trabalhava na empresa SCHIMIDT-ME e que a atividade de ambos se circunscrevia à empresa”,
frisando que em determinado momento a ora executada mencionou ter conversado com seu cônjuge acerca da dívida.

Frisou que o cônjuge da executada, Sr. Luiz Carlos Schimidt, tinha ciência e anuiu com a dívida; que as atividades da executada e do seu cônjuge eram voltadas para a empresa, sendo evidente o proveito familiar.

Aduziu que a dívida é oriunda de um empréstimo, de modo que ambos os cônjuges são solidariamente obrigados, conforme disposto no art. 1.644, do Código Civil.

Concluiu que inexiste prova de que a divida era personalíssima e que é certo que a dívida foi revertida em proveito familiar, de modo que o pedido de meação do produto da alienação deve ser rejeitado.

Com relação à impugnação ao cálculo, pontuou que houve um equívoco na atualização da dívida.

Assim, realizou novo cálculo com o abatimento do valor do imóvel anteriormente adjudicado e postulou a improcedência do pedido formulado pelo cônjuge da executada, assim como a imediata liberação dos valores depositados nos autos.

Por fim, o terceiro Luiz Carlos Schimidt apresentou réplica à petição do id. 155754145, esclarecendo que nunca foi citado para responder qualquer pretensão deduzida contra si; que o próprio edital do leilão previu expressamente o direito à meação; que é casado em regime de comunhão parcial de bens com Silvia Helena Schimidt desde 21/06/1996; que a questão atinente à solidariedade da dívida entre os cônjuges deveria ser discutida no processo de conhecimento, o que não ocorreu, estando evidente a sua condição de terceiro nos presentes autos (id. 155963348).

Salientou que o processo de conhecimento foi movido apenas em face de Silvia Helena Schimidt e que em momento algum foi instado para responder a eventual alegação de solidariedade da dívida.

Pontuou que a dívida não foi convertida em benefício da família, mas sim em prol da empresa de titularidade da executada, salientando que os benefícios que recebeu da empresa correspondem à remuneração pelo seu trabalho na condição de empregado.

Por fim, ratificou a petição apresentada no id. 149555075.

DECIDO.

1. Conforme dispõe o art. 674, do Código de Processo Civil,
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição
por meio de embargos de terceiro
”.

(...)

3. No caso dos autos, verifico que o cumprimento de sentença é movido por JVP Factoring Fomento Mercantil Ltda. em face de Silvia Helena Schimidt-ME e Silvia Helena Schimidt.

4. Deste modo, verifica-se que as alegações apresentadas por Luiz Carlos Schimidt nos ids. 149555075 e 155963348 deveriam ter sido arguidas por meio de embargos de terceiros, uma vez que ele não é parte no processo.

(...)

5. Assim, considerando a impropriedade da via eleita, não conheço dos pedidos formulados nos ids. 149555075 e 155963348.

6. Com relação à impugnação ao cálculo (id. 153402581), verifico que a parte exequente procedeu ao abatimento do valor do imóvel adjudicado do
quantum debeatur
, além de aplicar os índices oficiais, corrigindo monetariamente a dívida pelo índice INPC e aplicando juros moratórios à taxa de 1% ao mês, não havendo qualquer vício que macule os cálculos apresentados nos ids. 155754145 e 155789199.

7. Ante o exposto, homologo para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos os cálculos apresentados nos ids. 155754145 e 155789199.

8. Destarte, considerando que a quantia incontroversa indicada no id. 153402581 (R$ 2.080.633,35) perfaz valor inferior à meação discutida no id. 149555075, determino a imediata expedição do alvará de levantamento da quantia incontroversa a favor da parte exequente.

9. Considerando que o imóvel arrematado está sendo pago de forma parcelada e que a importância depositada nos autos pode ser inferior ao valor incontroverso, determino o cumprimento da determinação anterior (item 8) conforme o pagamento das parcelas.

10. Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente alvará de levantamento da totalidade do débito indicado nos ids. 155754145 e 155789199, do qual deverá ser abatido o montante que for levantado a favor da parte exequente a partir desta data.

(...)”.

Sem delongas, prevalece na jurisprudência que caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor - bem próprio, nos termos do art. 1.668 do CC, ou decorrente de sua meação -, o meio processual para impugnar essa constrição, a fim de se afastar a presunção de comunicabilidade, será pela via dos embargos de terceiro, a teor do que dispõe o art. 674, § 2o, inciso I, do CPC/2015, in verbis:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes:AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016). 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge - , não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.945.541/PR, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 1/4/2022 - sem grifo no original)

Portanto, acertada a conclusão de não conhecimento do pedido do agravante Luiz Carlos Schmidt.

Quanto ao valor do cálculo homologado pela decisão agravada, a parte agravante diz que há erro porque o perito deveria ter
“calculado desde a data do início da exigibilidade do crédito (15/06/2004) até a data da adjudicação do imóvel da matrícula no 46.747, do CRI de Sinop-MT (16/11/2022), sendo tal valor o de R$ 1.870.469,75
”, e, desse valor deveria ser descontado o valor do imóvel adjudicado (R$ 364.500,00), restando o valor de R$ 1.505.969,75, que deveria ser atualizado

até o dia da arrematação do outro imóvel da executada em leilão (27/03/2024), resultando em R$ 1.861.906,68.

Porém, o que se vê é que essas datas, e abatimento foram levadas em consideração no cálculo vinculado ao Id. n. 15578919 dos autos de origem, que foi homologado.

Portanto, a decisão agravada não comporta revisão.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025